Tribunal: TJBA
Processo: 8030445-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030445-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SIMONE SANTANA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DECRETADA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NOVA CUSTÓDIA FUNDADA EM FATOS ANTERIORES. LIBERDADE DA PACIENTE QUE NÃO PREJUDICARÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Tainah Raíssa Moura da Silva, custodiada preventivamente em 20.05.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Paciente presa anteriormente (09.11.2024), pelos mesmos delitos, por terem sido apreendidos em sua residência
35g de cocaína e 600g de maconha, além de 1 (um) simulacro de arma de fogo, mas beneficiada com a liberdade provisória em 29.11.2024
, após confissão da coflagranteada Karine Vitória Nunes dos Santos que assumiu todas as drogas apreendidas,

2. Paciente permaneceu solta por aproximadamente 6 (seis) meses, cumprindo todas as medidas cautelares impostas. Contudo o novo decreto prisional datado de 11.12.2024, decorreu do relatório policial de supostos fatos pretéritos investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a nova prisão preventiva decretada com base em elementos de investigação relativos a fatos anteriores, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Denúncia oferecida em 14.01.2025, imputando a Paciente, a Karine Vitória Nunes dos Santos, Tailan dos Santos Cabral, Danilo de Amorim Santos e Genilson Souza Pinha a prática dos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por fatos ocorridos entre os meses de maio e novembro/2024, na cidade de Santo Antônio de Jesus/BA. Desmembramento da ação penal nº 8000181-65.2025.8.05.0229 em relação aos réus soltos, encontrando-se os autos em face de alegações finais.

5. O decreto prisional encontra-se justificado em elementos idôneos, sendo destacada a necessidade de acautelar a ordem pública. O contexto apresentado nos fólios não evidencia intensa periculosidade da Paciente ou o risco concreto de reiteração delitiva, não sendo constatada efetiva imprescindibilidade da preventiva.

6. A paciente permaneceu em liberdade por cerca de 6 (seis) meses, período em que exerceu atividade laborativa lícita, residiu em local certo e apresentou boa conduta. Demonstrada primariedade, endereço fixo e ausência de risco concreto à ordem pública, revela-se adequada a revogação da custódia e aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. TESE DE JULGAMENTO

7. Desnecessária a prisão preventiva quando inexistem elementos concretos contemporâneos que justifiquem a sua decretação, sobretudo diante da anterior concessão de liberdade provisória com regular cumprimento das medidas impostas, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas, desde que suficientes à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

V. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte e ordem concedida parcialmente para revogar a prisão preventiva da Paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas do cárcere.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
. CPP, art. 319.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8030445-73.2025.8.05.0000, em que figura como paciente
Tainah Raíssa Moura da Silva
, e como impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do
habeas corpus
e, na extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,